Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-80.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001333-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA - CPF: 016.783.161-56 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/C DANOS Morais
– PROCEDÊNCIA - IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROVA NÃO CONSTITUÍDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou a data ou a realização da inspeção na unidade que alegadamente deixou de aferir consumo corretamente, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a interrupção noticiada nos autos.

A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001333-80.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais,
ajuizada por
MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVA,
a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a ilegitimidade da cobrança, confirmando a liminar antes deferida, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, CPC/15.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID

94690974) que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados nas faturas impugnadas, pois os mesmos foram obtidos oriundos de um parcelamento com a companhia no dia 05/07/2019 para recuperação de consumo do período de 05/2018 a 06/2019, pois entre as referidas datas a unidade encontrava-se
auto religada
.

Aduz que as faturas discutidas nos autos se referem ao citado parcelamento, cujo pagamento se deu apenas quanto ao valor de entrada, ficando pendentes as 3 (três) parcelas que estavam sendo cobradas juntamente com as faturas de consumo dos meses 08, 09 e 10/2019.

Assevera que a cobrança em questão, nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel da agravada não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID

94690977.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001333-80.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 94689968) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no 6/136454-6, e que foi surpreendida com o envio de 3 faturas nos meses de agosto, setembro, e outubro/2019, com valores exorbitantes: R$ 301,07 (trezentos e um reais e sete centavos), R$ 315,06 (trezentos e quinze reais e seis centavos) e R$ 336,11 (trezentos e trinta e seis reais e onze centavos), respectivamente,
sendo que sua média não ultrapassava valores acima de R$ 100,00 (cem reais).

Sustentou que recebeu ameaça de que caso não houvesse o pagamento das parcelas, haveria a suspensão do fornecimento de energia elétrica e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar à ré que se

abstenha de interromper o fornecimento de serviços elétricos da sua unidade consumidora (ID 94689990).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
julgou
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a autora/apelada sustenta que as faturas dos meses de agosto, setembro, e outubro/2019, não refletem o seu real consumo de energia elétrica, uma vez que sua média mensal de consumo era de 144 kWh e que não ultrapassava valores acima de R$ 100,00 (cem reais).

Da análise dos autos, constata-se no ID 94689978, Declaração de Quitação Anual de Débitos, fornecida pela concessionária/apelante, informando a quitação dos débitos da unidade consumidora da autora (UC no 6/136454-6) vencidos no ano de 2018.

Ademais, extrai-se do Histórico de Contas no ID 94689988, apresentado pela própria apelante que de fato há um indício de erro na medição, porquanto a média de consumo apresentado nos anos de 2017 até dos dias atuais, é de 155 kwh, ou seja, em nenhum mês o consumo foi abaixo da média de uma forma significativa.

Porém, a apelante alega que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados nas faturas dos meses de agosto, setembro, e outubro/2019, pois os mesmos foram obtidos oriundos de um parcelamento com a concessionária de energia no dia 05/07/2019 para recuperação de consumo do período de 05/2018 a 06/2019, pois entre as referidas datas a unidade encontrava-se
auto religada
.

No entanto, o que se discute na hipótese é a

legalidade do procedimento adotado pela concessionária na apuração de irregularidade no equipamento de medição da

unidade consumidora da parte autora, pois a apelante defende que a cobrança em questão é oriunda de uma recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel.

Sendo assim, verifica-se que a alegada vistoria realizada pela concessionária apelante não cumpriu as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à autora/apelada.

Ainda que a parte recorrente tenha juntado no ID

94690969 um Termo de Confissão de Dívida, este não se encontra assinado ou com ciência da parte autora, muito menos por alguma testemunha, uma vez que a parte apelada é analfabeta, conforme se vê do seu documento pessoal no ID 94689970.

Ressalta-se, ainda, que, apesar de a concessionária apelante alegar a regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos a cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção que teria apurado a alegada fraude, ou seja, sem a oportunidade do contraditório à parte autora, uma vez que o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL exige o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que não ocorreu.

Ademais, não há como responsabilizar a apelada pela falha apontada (AUTO RELIGAÇÃO), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.

Além disso, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
verbis
:

“[...] Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, essas exigências não foram integralmente observadas, porquanto a requerida não apresentou o TOI e nem mesmo laudo oficial que demonstrasse a reprovabilidade do medidor, revelando-se, por conseguinte, indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente.

[...] Além disso, o termo de confissão que a requerida apresentou não contém a assinatura do autor/consumidor, de forma que o débito, de uma forma ou de outra, não encontra respaldo para ser exigido.”
(ID 94690972, p.5/7) (g.n.)

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor
.

(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica atingiu a autora/apelada, a qual ficou impedida de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstrando que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Extrai-se dos autos que na decisão de ID 94689990, datada de 14/07/2020, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência determinando que a concessionária/apelante se abstivesse de interromper o fornecimento de serviços elétricos da UC no 6/136454-6, porém, na impugnação a contestação, datada de 31/08/2020 (ID

94690951, p. 23), a parte autora informa que teve sua energia suspensa sem nenhum comunicado.

Além do mais, no extrato de “Ordens de Serviço” juntado no ID 94689997, pela própria concessionária/apelante, consta a “
suspensão fornecimento falta pagamento
”.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021